Tribunal: TJSP
Processo: 1023895-47.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – Síndrome de Burnout – Concessão de benefício acidentário – Inadmissibilidade, no caso – Ausência de incapacidade a impedir a reparação pretendida – Ação julgada improcedente – Apelo do autor - Cerceamento de defesa – Inocorrência - Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000049688
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023895-47.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
LUIS AKIRA FUJINAKA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
ALDEMAR SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023895-47.2019.8.26.0053 - São Paulo - Voto n.o 35.940 - PT
2
17a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO.
Voto no 35.940.
Apelação Cível no 1023895-47.2019.8.26.0053 São Paulo.
Apelante: Luis Akira Fujinaka.
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juiz: Rafael de Carvalho Sestaro.
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL Acidentária Síndrome
de Burnout – Concessão de benefício acidentário

Inadmissibilidade, no caso Ausência de incapacidade a
impedir
a
reparação
pretendida

Ação
julgada
improcedente Apelo do autor - Cerceamento de defesa
Inocorrência - Decisão mantida Recurso não provido.
.
Vistos, etc.
Cuida-se de ação acidentária ajuizada por Luis Akira
Fujinaka, em face do Instituto Nacional do Seguro Social
INSS,
alegando que em razão das condições inóspitas de seu meio laboral, está
com a sua capacidade de trabalho reduzida, motivo pelo qual postula a
concessão de benefício acidentário cabível, como forma de indenizar a
perda suportada. (fls. 1/11).
Tutela antecipada indeferida a fls. 42/43.
A r. sentença a fls. 99/101, proferida em 28 de agosto de
2019, cujo relatório se adota, julgou improcedente a ação, sem
condenação nos ônus de sucumbência, em razão da isenção legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023895-47.2019.8.26.0053 - São Paulo - Voto n.o 35.940 - PT
3
Apela o autor em busca da inversão do julgado,
alegando, preliminarmente, cerceamento de defesa, eis que requereu a
intimação da empregadora para a juntada do seu prontuário médico laboral
e seu pedido não foi atendido, sustentando também que o laudo médico
teve uma abordagem completamente descabida do quadro clínico do
apelante, porquanto, foi em desencontro aos inúmeros laudos e relatórios
médicos apresentados. (fls. 106/114); sem resposta (fls. 123).
É o relatório.
Inicialmente,
presentes
os
pressupostos
de
admissibilidade, recebo o recurso de apelação interposto pela parte autora
e passo a análise de seu mérito.
Por outro lado, rejeito, de pronto, a preliminar de
cerceamento do direito de produzir provas, porquanto o laudo técnico,
como se verá, tem elementos suficientes para embasar o convencimento do
Juízo, não carecendo da produção de mais provas. E, se ao magistrado
cabe conduzir o processo, é ele quem deve analisar a necessidade ou não
da elaboração de qualquer prova para decidir com segurança, podendo
julgar desnecessários outros esclarecimentos se já formou sua convicção.
Sendo o destinatário da prova, é dele, portanto, a decisão, a teor dos arts.
370 e 464, do novo CPC.
No mais, o não provimento do recurso é medida que se
impõe, a meu ver.
Com efeito, trata-se a espécie de ação em que o obreiro
busca a concessão de indenização acidentária, sob o argumento da
existência de prejuízo funcional causado pelos males indicados na exordial.
Realizada a perícia médica, a perita de confiança do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023895-47.2019.8.26.0053 - São Paulo - Voto n.o 35.940 - PT
4
juízo, após proceder ao exame físico e analisar os documentos médicos
trazidos ao feito, concluiu no seu laudo a fls. 54/73, que:
“É importante então firmar que o periciado não faz uso
de medicações psicotrópicas atualmente, e também não
fez uso de uso de nenhuma medicação no ano de 2018
segundo
o
próprio
periciado,
o
que
caracteriza
estabilização do quadro”.
“No momento da realização da perícia, não é possível
considerar incapacidade para o trabalho do ponto de
vista psiquiátrico, visto que o periciado não apresenta
alterações psíquicas limitantes ou que geram prejuízo
funcional ou pessoal.
Além disso, diante da anamnese e dos relatórios
médicos inclusos nos autos, não é possível constatar
incapacidade laboral no ano de 2018.
Em suma, o autor apresenta transtorno de ansiedade,
porém não apresenta incapacidade laborativa e para a
vida independente neste momento.
Conclusão O periciado apresenta transtorno de ansiedade generalizado;
Não há incapacidade para o trabalho;
“Não há prejuízo funcional para o trabalho”.
No presente caso, o autor, em sua apelação limitou-se a
questionar a credibilidade do trabalho técnico, fazendo críticas a ele,
asseverando que o laudo pericial fez uma análise superficial das condições
clínicas do autor.
Ademais, afastada as críticas feitas pelo segurado às
provas técnicas, nenhum parecer divergente de seu assistente técnico
surgiu nos autos que demonstrasse o desacerto das conclusões da perita
do juízo, o que obviamente retira a força da tese então sustentada pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023895-47.2019.8.26.0053 - São Paulo - Voto n.o 35.940 - PT
5
requerente.
Assim, não se desincumbindo o postulante do ônus de
demonstrar o fato constitutivo de seu direito, como lhe seria de mister nos
termos do art. 373, I, do novo CPC, a consequência natural é perder a
demanda, conforme ensina Humberto Theodoro Júnior, in “Curso de Direito
Processual Civil”, 38a ed., Rio de Janeiro: Forense, 2002, vol. I, p. 382:
“Sistema legal do ônus da prova.
O art. 333, fiel ao princípio dispositivo, reparte o ônus da
prova entre os litigantes da seguinte maneira:
I - ao autor incumbe o ônus de provar o fato constitutivo
do seu direito; e
II - ao réu, o ônus de provar o fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor.
Cada parte, portanto, tem o ônus de provar os
pressupostos fáticos do direito que pretenda ser aplicado
pelo juiz na solução do litígio.
Quando o réu contesta apenas negando o fato em que
se baseia a pretensão do autor, todo o ônus probatório
recai sobre este. Mesmo sem nenhuma iniciativa de
prova, o réu ganhará a causa se o autor não demonstrar
a veracidade do fato constitutivo do seu pretenso direito.
Actore non probante absolvitur réus ”.
A reforçar a necessidade dessa desincumbência,
continua a lecionar o conceituado mestre:
“No processo civil onde quase sempre predomina o
princípio dispositivo, que entrega a sorte da causa à
diligência ou interesse da parte, assume especial
relevância a questão pertinente ao ônus da prova”.
“Esse ônus consiste na conduta processual exigida da
parte para que a verdade dos fatos por ela arroladas seja
admitida pelo juiz”.
“Não há um dever de provar, nem à parte contrária
assiste o direito de exigir a prova do adversário. Há um
simples ônus da prova, de modo que o litigante assume
o risco de perder a causa se não provar os fatos
alegados dos quais depende a existência do direito
subjetivo que pretende resguardar através da tutela
jurisdicional”. (Grifei).
“Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não
provado é o mesmo que fato inexistente”.
“No dizer de Kisch, o ônus da prova vem a ser, portanto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023895-47.2019.8.26.0053 - São Paulo - Voto n.o 35.940 - PT
6
a necessidade de provar para vencer a causa de sorte
que nela se pode ver uma imposição e uma sanção de
ordem processual”.
Nesse contexto, considerando a falta, na espécie, de
incapacidade, em que pese o inconformismo do autor, outro não poderia
ser o desfecho da demanda senão a não concessão do benefício
pretendido, pois em matéria infortunística há que existir a presença
simultânea do binômio
incapacidade e nexo
ausente um deles, a
indenização não é devida.
Sobre o tema é jurisprudência abaixo colacionada:
“PREVIDENCIÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
ACIDENTÁRIA.
EXERCÍCIO
DE
ATIVIDADE
LABORAL. NEXO CAUSAL. INCAPACIDADE TOTAL
OU PARCIAL PARA O TRABALHO. VERBETE
SUMULAR No 7/STJ. PRECEDENTE DESTA CORTE.
AGRAVO IMPROVIDO.
1. Para a concessão do benefício acidentário, é
necessário que a deficiência tenha relação com o
exercício da atividade laboral e cause incapacidade
total ou parcial para o trabalho, sendo insuficiente a
simples constatação da lesão.
2. Inviável a reapreciação do aresto recorrido no
ponto em que concluiu pela ausência de redução da
capacidade laboral, porque incidente o óbice do
verbete sumular no 7/STJ.
3. Agravo regimental improvido. (AgRg no Ag
651633/SP, Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, j.
19/10/2006).
“PREVIDENCIÁRIO.
PROCESSUAL
CIVIL.
AUXÍLIO-ACIDENTE.
INCAPACIDADE
PERMANENTE NÃO COMPROVADA. PRETENSÃO
DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
1. De acordo com o art. 86, da Lei no 8.213/91, a
concessão
de
benefício
acidentário
reclama
a
comprovação da moléstia incapacitante e a perda ou
redução da capacidade laborativa do segurado.
2. Hipótese em que o Tribunal de origem
expressamente consignou a ausência de incapacidade
permanente do agravante. Modificar tal premissa
exige análise de fatos e provas, o que inviabiliza a
realização de tal procedimento pelo STJ, em recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023895-47.2019.8.26.0053 - São Paulo - Voto n.o 35.940 - PT
7
especial, nos termos da Súmula 7/STJ.” (AgRg no
Agravo em REsp no 258.462/SP, rel. Ministro
HUMBERTO MARTINS, 2a T., j. em 18/12/2012, v.u.).
Dessa forma, bem andou a r. sentença ao decretar a
improcedência da ação, que fica mantida.
Ante o exposto, NEGO provimento ao recurso.
ALDEMAR SILVA
Relator